Tribunal: TJBA
Processo: 8077292-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077292-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EUVALDO SOARES DE SANTANA

Advogado(s)
:
TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO NO POSTO DE 1.º TENENTE. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE CAPITÃO E CONCESSÃO DE PROVENTOS DE MAJOR.

INTERSTÍCIO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO E CONCESSÃO DE PROVENTOS SUPERIORES. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta por militar estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção funcional ao posto de Capitão PM, com efeitos financeiros equivalentes ao posto de Major PM, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais exigidos pela Lei Estadual n.º 7.990/2001.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se o militar que permaneceu por longo período no posto de 1.º Tenente PM, sem ser promovido, faz jus à promoção funcional com efeitos financeiros, diante da alegada omissão estatal na realização dos cursos e procedimentos exigidos para o acesso ao novo posto.

III. Razões de decidir:

3.
A Lei Estadual n.º 7.990/2001 condiciona a promoção de oficiais da PMBA ao preenchimento cumulativo de requisitos legais, não sendo suficiente o mero decurso do interstício temporal.

4.
A ausência de comprovação da inclusão do autor em lista de pré-qualificação e da aprovação em curso preparatório inviabiliza a promoção postulada e afasta a alegação de omissão administrativa como justificativa para a progressão funcional.

5.
A atribuição de proventos correspondentes a posto superior, sem o respectivo provimento formal, caracteriza progressão
per saltum,
vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.
Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
“1. A promoção funcional de militar estadual depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na Lei Estadual n.º 7.990/2001, não sendo suficiente o decurso do tempo no posto anterior. 2. A ausência de comprovação de inclusão em lista de acesso e aprovação em curso de habilitação inviabiliza a promoção. 3. Não é possível atribuir proventos de posto superior sem a devida investidura formal, sob pena de progressão funcional
per saltum
.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8077292-04.2023.8.05.0001 tendo como apelante EUVALDO SOARES DE SANTANA e como apelado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
negar
provimento
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22